Tribunal: TJMT
Processo: 1022394-29.2022.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022394-29.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARILDA DIAS DE SIQUEIRA - CPF: 024.421.761-06 (APELANTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO MATOS DOS SANTOS 07608186909 - CNPJ: 39.813.849/0001-10 (APELADO), KSK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (APELADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARILDA DIAS DE SIQUEIRA - CPF: 024.421.761-06 (APELADO), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO MATOS DOS SANTOS 07608186909 - CNPJ: 39.813.849/0001-10 (APELANTE), KSK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (APELANTE), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO MATOS DOS SANTOS 07608186909 - CNPJ: 39.813.849/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR KSK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE MARILDA DIAS DE SIQUEIRA.

E M E N T A

Direito civil e processual civil
.
Apelações Cíveis. Ação De Rescisão Contratual C/C Restituição De Valores E Danos Morais. Consórcio Imobiliário. Publicidade Enganosa. Falha No Dever De Informação. Promessa De Contemplação Célere. Tema 312/
Stj
. Inaplicabilidade. Restituição Imediata. Dano Moral Configurado. Recurso Da Administradora Desprovido. Recurso Da Autora Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de rescisão contratual com restituição de quantia paga e indenização por danos morais, declarou rescindidos contratos de consórcio imobiliário, condenou a administradora à restituição imediata de R$ 20.586,80 e rejeitou o pedido de reparação extrapatrimonial. A consumidora sustenta ter sido atraída por oferta de “autofinanciamento” para aquisição de imóvel, com expectativa de liberação rápida de crédito, ao passo que a administradora defende a regularidade da contratação e a incidência do regime ordinário de restituição diferida previsto para consorciado desistente.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha informacional e publicidade enganosa na comercialização de cotas de consórcio imobiliário; (
ii
) saber se o Tema 312/STJ se aplica à hipótese de resolução contratual fundada em vício de consentimento e prática comercial abusiva; (
iii
) saber se são cabíveis descontos de taxa de administração, seguro e cláusula penal; e (
iv
) saber se a conduta da administradora configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, impondo-se à administradora de consórcio os deveres de informação adequada, transparência, boa-fé objetiva, vinculação da oferta e responsabilidade pelos atos de representantes ou prepostos integrantes da cadeia de comercialização.

4. O conjunto probatório, formado por anúncio voltado à aquisição de imóvel, simulação, comprovante de pagamento, aviso de contemplação, boleto de lance expressivo e comunicações posteriores, revela que a consumidora foi induzida a contratar sob legítima expectativa de obtenção célere de crédito habitacional, em desconformidade com a natureza ordinária do sistema de consórcio.

5. A assinatura de proposta de adesão e a confirmação padronizada em pós-venda não neutralizam a falha informacional verificada na fase de captação, sobretudo quando o fornecedor se beneficia de rede de representantes para inserção do produto no mercado de consumo.

6. O Tema 312/STJ disciplina a restituição de valores ao consorciado desistente ou excluído em contratação válida e regularmente informada, não incidindo quando a resolução decorre de publicidade enganosa, vício na formação da vontade ou violação substancial do dever de informação.

7. Reconhecida a rescisão por culpa da cadeia fornecedora, mostra-se devida
a
restituição imediata dos valores pagos, sem retenção de taxa de administração, seguro ou cláusula penal, pois tais descontos pressupõem desistência regular e não podem remunerar contratação viciada.

8. A conduta abusiva ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois envolveu aporte de economias familiares destinadas à aquisição de moradia, frustração de confiança qualificada e promessa incompatível com o produto efetivamente contratado, circunstâncias aptas a configurar dano moral indenizável.

9. Ausente prova técnica robusta de quadro depressivo ou abalo psíquico grave, a indenização deve ser fixada com moderação, observando a gravidade concreta da conduta, a extensão do dano, a proporcionalidade, a vedação ao enriquecimento sem causa e a função pedagógica da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da administradora desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar a administradora ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, mantida a restituição imediata de R$ 20.586,80, ressalvada a conferência do comprovante de pagamento quanto à divergência documental apontada no voto.

Tese de julgamento:
“1. O Tema 312/STJ não se aplica à resolução de contrato de consórcio quando o desfazimento decorre de falha informacional, publicidade enganosa ou vício de consentimento imputável à administradora ou à cadeia de comercialização. 2. Nessa hipótese, é devida a restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor, sem retenção de taxa de administração, seguro ou cláusula penal. 3. A indução do consumidor à contratação de consórcio imobiliário mediante expectativa de contemplação célere para aquisição de moradia, com frustração de confiança qualificada e comprometimento de economias familiares, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 150, 186, 927 e 944; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 14, 30, 34 e 35; Lei n. 11.795/2008,
arts
. 22 e 30; CPC,
arts
. 85, § 11, 373, I e II, 489, § 1º, 1.009, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 312, REsp n. 1.119.300/RS; TJMT, Apelação Cível n. 1006780-70.2025.8.11.0004, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2026, DJE 01/06/2026; TJMT, Apelação Cível n. 1012121-56.2020.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2026, DJE 12/05/2026
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
MARILDA DIAS DE SIQUEIRA
e por
KSK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, também denominada nas peças processuais como
CNK/KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
que,

nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais n. 1022394-29.2022.8.11.0002
, ajuizada por
MARILDA DIAS DE SIQUEIRA
em face de
J & G BUSINESS
,
CONSÓRCIO NACIONAL CNK/CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
e
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
,

EXTINGUIU O PROCESSO
,
sem resolução do mérito
, em relação à
Companhia de Seguros Previdência do Sul
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC,
bem como,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos em face da administradora, declarou rescindidas as contratações de consórcio, condenou a
CNK Administradora de Consórcio Ltda.
à restituição imediata de R$ 20.586,80, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros legais desde a citação, e julgou improce
dente o pedido de danos morais.
E
m razão da sucumbência mínima da autora no

tocante à CNK,
CONDENO
U
a requerida ao pagamento integral das

custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios
ao
patrono da autora,
fixados
em 10% sobre o valor atualizado da

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do C
PC.
CONDENO
U
a autora ao pagamento de honorários advocatícios
à
Companhia de Seguros Previdência do Sul, arbitr
ad
o em 10% sobre o

valor atualizado da causa, observada, contudo,
suspensão
de

exigibilidade
(
art. 98, § 3º, do C
PC)
, em

razão da gratuidade da justiça

deferida.

Ademais, c
onsiderando a rejeição do pedido de danos

morais não
alter
ou-se
o núcleo econômico principal da lide, deix
ando
de impor

distribuição adicional de ônus sucumbenciais em favor da CNK além d
o que
já
foi
fixad
o
.

Na
origem
, a autora narrou que pretendia adquirir imóvel residencial e que, após visualizar anúncio no Facebook Marketplace, passou a tratar com vendedora identificada como Letícia de Matos
Marquesi
, vinculada à empresa FM Soluções Financeiras/J & G Business. Segundo a inicial, a contratação lhe teria sido apresentada como “autofinanciamento”, com promessa de liberação de carta de crédito em aproximadamente quinze dias, iniciando-se o pagamento das parcelas apenas após a aquisição do imóvel.
Aduz que
desembols
ou

R$ 20.586,80
, quantia que corresponderia às economias familiares destinadas à compra da casa própria, aderindo a
duas cotas de consórcio, nos valores de R$ 300.000,00 e R$ 85.000,00
, totalizando R$ 385.000,00. A inicial
(
Id. 365712387
)

estava
acompanhada, entre outros documentos, de anúncio, simulação, registro de chamadas, comprovante de pagamento, e-mail de aviso de contemplação, boleto de lance de R$ 240.000,00, conversas de WhatsApp, propostas de adesão e documentos correlatos, constantes especialmente dos
Ids. 365712850 a 365712888
.

Ainda na fase originária, a
ADMINISTRADORA
apresentou
contestação
no
Id. 365712923
,
acompanhada de contrato, regulamento, extratos, relatórios internos e documento de pós-venda, sustentando a regularidade da contratação, a ciência da autora quanto à natureza do consórcio, a inexistência de promessa legítima de contemplação imediata e a submissão da restituição de valores às regras próprias do sistema
consorcial
.

A
COMPANHIA DE SEGUROS
ofertou
contestação
no
Id. 365712936
, suscitando ilegitimidade passiva e ausência de solidariedade, ao argumento de que sua participação se restringia ao seguro prestamista acessório.

Consta, ainda, que, em
audiência
de conciliação realizada em 24/01/2023, a autora desistiu da ação em relação
a
GUSTAVO ANTÔNIO MATOS
DOS SANTOS/J & G BUSINESS
, sobrevindo
sentença homologatória de desistência
no
Id. 365712966
, com extinção sem resolução do mérito apenas quanto a esse requerido, prosseguindo o feito em relação às demais demandadas.

Ato contínuo, sobrevindo
sentença

aos demais requeridos
, o Juízo de origem reconheceu que a relação jurídica se submete ao C
DC
; reputou demonstrado que a contratação foi antecedida de abordagem comercial apta a induzir a consumidora à crença de contemplação rápida; destacou o anúncio voltado à aquisição de casa, a utilização da expressão “autofinanciamento”, o posterior e-mail de “aviso de contemplação” e o boleto de lance de R$ 240.000,00 com prazo exíguo de pagamento; afastou a tese de mera desistência da consorciada; distinguiu a hipótese do regime ordinário de restituição diferida; e concluiu pela rescisão contratual com devolução imediata do montante pago. Por outro lado, entendeu que a prova produzida demonstrava suficientemente o prejuízo material, mas não evidenciava, de forma autônoma, lesão extrapatrimonial indenizável.

Inconformada
parcialmente,
MARILDA
interpôs apelação no
Id. 365712977
, limitando a insurgência
quanto

a
os danos morais
rejeitados
.
Aduz que a
sentença reconheceu publicidade enganosa, falha informacional e frustração da legítima expectativa da consumidora, razão pela qual haveria contradição em negar a reparação extrapatrimonial. Afirma que a conduta da administradora extrapolou mero inadimplemento contratual, pois frustrou projeto de vida relacionado à aquisição da casa própria, ocasionando sofrimento, constrangimento, impotência e abalo à dignidade da consumidora. Aduz que, após o episódio, teria desenvolvido quadro depressivo e permanecido, com seu esposo, vivendo de favor. Requer a condenação da administradora ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00, ou outro montante adequado por este Tribunal.

A administradora
KSK/CNK/KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
interpôs
apelação
no
Id. 365712983
, defendendo a reforma da sentença. Alega, em síntese, que os prints de rede social não poderiam ser opostos à administradora, pois oriundos de grupo de Facebook sobre o qual não teria controle;
que as propostas de participação em grupo de consórcio continham advertência expressa de que a empresa
“não comercializa cotas contempladas”
; que a autora confirmou, em ligação de pós-venda, conhecer o sistema de consórcio, saber que a contemplação somente ocorreria por sorteio ou lance e inexistir promessa de prazo para liberação do crédito; e que eventual versão contrária configuraria comportamento contraditório ou dolo bilateral.
Aduz
a incidência do
Tema 312/STJ
, para que eventual restituição se dê apenas após a contemplação da cota inativa ou o encerramento do grupo, com abatimento de taxa de administração, seguro e cláusula penal, incidindo juros somente após o trigésimo dia da contemplação ou finalização do grupo. A administradora informa como valor pago R$ 20.286,81, ao passo que a sentença e a inicial registram R$ 20.586,80, divergência que recomenda conferência do comprovante de pagamento constante do
Id. 365712853
.

Em
contrarrazões
ao recurso da autora, apresentadas no
Id. 365712986
, a
administradora
requereu a manutenção da sentença no ponto em que afastou o dano moral. Alegou ausência de prova de abalo extrapatrimonial, inexistência de documentação médica ou técnica apta a comprovar depressão, ansiedade ou sofrimento psíquico específico, bem como ausência de relação necessária entre reconhecimento de falha contratual e condenação por danos morais. Suscitou
genericamente
,
sem elencar preliminar,
deficiência de dialeticidade recursal, a
duzi
ndo que a autora não teria impugnado adequadam
ente os fundamentos da sentença; e
reiterou o pedido de provimento de seu próprio apelo para julgamento de improcedência ou, subsidiariamente, restituição nos moldes do sistema
consorcial
.

A autora requereu justiça gratuita em grau recursal, juntando holerites nos
Ids. 371002889 e 371002890
, tendo o benefício sido deferido no
Id. 371061397
. A administradora juntou comprovante de preparo no
Id. 365712982
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

A apelação da autora foi interposta contra sentença definitiva, com fundamento nos
arts
. 994, I, e 1.009 do CPC, sendo tempestiva. O preparo fica dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida em segundo grau
no
Id. 371061397
, após a juntada dos documentos dos
Ids. 371002889 e 371002890
.

A apelação da administradora também é tempestiva e veio acompanhada do comprovante de preparo
no
Id. 365712982
,
preenchendo os requisitos formais de admissibilidade.

Quanto à
genérica arguição
de violação à dialeticidade
, pela
administradora em contrarrazões ao recurso da autora, rejeito-a
. Embora a apelante reitere a narrativa fática da inicial, há impugnação suficiente do capítulo sentencial recorrido, pois a insurgência se dirige especificamente contra a improcedência dos danos morais, sustentando que o reconhecimento da falha informacional, da publicidade enganosa e da frustração da legítima expectativa deveria conduzir à reparação extrapatrimonial.
Há, portanto, correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões recursais.

“Art. 932, III, do Código de Processo Civil: incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Não há outras preliminares ou prejudiciais de mérito propriamente ditas a serem enfrentadas em segundo grau. As alegações da administradora sobre imprestabilidade dos prints, ausência de vício, dolo bilateral,
Tema 312/STJ
, taxa de administração, seguro e cláusula penal
confundem-se com o mérito recursal
.

Mérito

A controvérsia recursal consiste em definir: primeiro, se deve ser mantida a sentença que reconheceu falha informacional na contratação de consórcio imobiliário,
declarou rescindidos os contratos e determinou a restituição imediata de R$ 20.586,80; segundo, se incide, no caso concreto, o regime ordinário do
Tema 312/STJ
, com restituição diferida e descontos contratuais; terceiro, se a conduta reconhecida como abusiva também configura dano moral indenizável; e, em caso positivo, qual o valor adequado.

Pois bem.

2.
1. Relação de consumo, dever de informação e responsabilidade pela cadeia de comercialização

A relação jurídica é de consumo. A autora aderiu ao serviço como destinatária final, enquanto a administradora atua como fornecedora no mercado de consórcios, submetendo-se aos deveres de informação, transparência, boa-fé objetiva, vinculação da oferta e responsabilidade pelos atos de representantes ou prepostos.

“Art. 34 do
CDC
: o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

O ponto decisivo não está apenas no contrato escrito,
mas na forma pela qual o produto foi introduzido na esfera de decisão da consumidora.
A sentença registrou que a contratação foi
antecedida de anúncio voltado à aquisição de casa, simulação, promessa de contemplação em curto prazo, pagamento de entrada, e-mail posterior de “aviso de contemplação” e boleto de lance de R$ 240.000,00
.

Esses elementos constam da inicial e dos documentos indicados
nos
Ids. 365712850 a 365712888
,
destacando-se o comprovante de pagamento no
Id. 365712853
, o e-mail de aviso de contemplação no
Id. 365712855
, o boleto de lance no
Id. 365712856
e as conversas posteriores de reclamação/cancelamento nos
Ids. 365712860 a 365712888
.

A administradora sustenta que as propostas de adesão continham advertência expressa de que não comercializava cotas contempladas e que a autora, no pós-venda, confirmou ciência de que a contemplação dependeria de sorteio ou lance.
Tais elementos são relevantes, mas não bastam para desfazer, por si sós,
a força probatória do contexto anterio
r e concomitante à contratação.

Em relações de consumo, sobretudo em contratos de adesão tecnicamente complexos, a assinatura formal e a confirmação padronizada de pós-venda não imunizam a cadeia de fornecimento quando a prova dos autos indica divergência substancial entre a
oferta efetivamente apresentada e a natureza real do produto
.

A prova mais expressiva contra a tese defensiva é o contraste econômico e informacional entre o
aporte
de aproximadamente R$ 20 mil, destinado pela autora à entrada para aquisição de imóvel, e o
posterior boleto de lance
de R$ 240.000,00, emitido após aviso de contemplação.

Esse elemento torna verossímil a narrativa de que a consumidora não compreendeu — ou não foi adequadamente informada — de que não haveria liberação célere e garantida do crédito, mas mera adesão ao regime ordinário de consórcio, sujeito a sorteio ou lance
.

“Art. 35 do
CDC
:
Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I
- exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II
- aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III
- rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos
.”

Nesse cenário, a alegação de que os prints não seriam oponíveis à administradora não tem força suficiente para afastar a conclusão sentencial. A condenação não se apoia isoladamente em uma captura de tela de rede social,
mas em um conjunto documental encadeado: anúncio, simulação, propostas, comprovante de pagamento, aviso de contemplação, boleto de lance e comunicações posteriores
.

Ademais, a administradora que se beneficia de rede de representantes para captação de consumidores assume os riscos da informação prestada nessa etapa, nos termos do
art. 34 do CDC
.

2.
2. Dolo bilateral e comportamento contraditório

A administradora sustenta que, se houve promessa de contemplação, a autora teria ciência da irregularidade e, ao confirmar no pós-venda que não recebeu promessa de prazo, teria agido com dolo bilateral ou
venire
contra
factum

proprium
.

A tese não prevalece.

O dolo bilateral, previsto no
art. 150 do C
C
, exige
conduta maliciosa de ambas as partes
no intuito de obter vantagem indevida. Não se extrai dos autos, com segurança, que a consumidora tenha aderido ao consórcio para fraudar o grupo ou obter vantagem sabidamente ilícita. O que se identifica é situação típica de vulnerabilidade informacional em contratação de consórcio imobiliário, produto de funcionamento técnico, com linguagem comercial ambígua e expectativa concreta de aquisição de moradia.

A confirmação em pós-venda, embora relevante, deve ser valorada com cautela diante da narrativa de que a consumidora teria sido orientada a responder afirmativamente às perguntas padronizadas para viabilizar a contratação. Ainda que tal orientação não tenha sido demonstrada em todos os seus contornos,
o conjunto probatório não autoriza inverter a lógica protetiva do CDC para transformar a consumidora em autora de fraude contra o próprio grupo
consorcial
.

A boa-fé objetiva opera em favor da coerência, mas também da confiança legitimamente despertada.
Não se pode utilizar formulário padronizado para neutralizar oferta enganosa ou informação deficiente prestada na fase de captação, especialmente quando a própria documentação posterior indica confusão real sobre a existência de contemplação
.

2.
3. Tema 312/STJ, restituição imediata e descontos contratuais

A administradora invoca o
Tema 312/STJ
para defender que a restituição dos valores pagos deve ocorrer apenas após a contemplação da cota excluída ou o encerramento do grupo, com abatimento de taxa de administração, seguro e cláusula penal.
O

Tema dispõe que
“é devida a restituição de valores vertidos por consorciado
desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
.

O
STJ
também reafirmou,
inclusive
em notícia institucional, que a devolução antecipada ao consorciado desistente ou excluído é incabível no regime ordinário, pois poderia inverter a prevalência do interesse coletivo do grupo sobre o individual.

Contudo a

J
urisprudência deste Tribunal tem
distinguido
as hipóteses de desistência ordinária do consorciado daquelas em que a resolução contratual decorre de prática comercial abusiva, vício de consentimento, promessa de contemplação célere ou violação ao dever de informação.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE MIGRAÇÃO PARA GRUPO COM CONTEMPLAÇÃO MAIS CÉLERE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A hipótese dos autos não se confunde com simples desistência de consorciado excluído, mas decorre de prática comercial abusiva e vício na formação da vontade, razão pela qual não se aplica a sistemática ordinária de restituição prevista na Lei nº 11.795/2008 e no Tema 312 do STJ. Reconhecida a falha na prestação do serviço, mostra-se indevida a retenção de valores a título de taxa de administração, multa contratual, fundo de reserva e demais encargos, impondo-se a restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor.”

TJMT, Apelação Cível n. 1006780-70.2025.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/05/2026, publicado no DJE 01/06/2026.
(
g.n
.)

A hipótese dos autos, contudo, não é de desistência simples de consorciada regularmente informada.
A sentença reconheceu vício na fase de oferta e falha informacional relevante, com frustração da legítima expectativa criada pela cadeia
de fornecimento.

Nessa moldura, a restituição imediata decorre da resolução por culpa do fornecedor, e não da aplicação ordinária do regime de consorciado desistente
.

A distinção é tecnicamente necessária
: se o consumidor desiste de contrato válido e regularmente informado, aplica-se o
Tema 312/STJ;
se o contrato é rescindido por defeito de informação, publicidade enganosa ou violação da oferta, a retenção prolongada dos valores constituiria indevida transferência ao consumidor do risco da atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

“
Art. 22 da Lei n. 11.795/2008:
A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1
º
A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2
º
Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3
º
O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.
”

A regra da Lei de Consórcios confirma que, no regime ordinário, a restituição das parcelas pagas ao consorciado excluído se submete à sistemática própria de contemplação e ao
art. 30 da Lei n. 11.795/2008
. Contudo, essa disciplina
pressupõe a regularidade da contratação e a ausência de vício substancial na formação da vontade.

Não se nega, portanto, a validade abstrata do sistema
consorcial
, nem a força do
Tema 312/STJ
. Apenas se reconhece que a restituição diferida não se aplica automaticamente quando o desfazimento contratual decorre de falha informacional, publicidade enganosa ou prática comercial abusiva atribuível à administradora ou à cadeia de comercialização
.

Por consequência, também não merecem acolhimento os pedidos de abatimento de taxa de administração, seguro e cláusula penal. Tais retenções têm sentido econômico em hipóteses de desistência regular, mas perdem fundamento quando a resolução decorre do inadimplemento informacional da administradora e da cadeia de comercialização. Admitir descontos nessa situação importaria remunerar a fornecedora por contratação viciada.

Mantém-se, portanto, a restituição imediata determinada na sentença. Apenas se ressalva a necessidade de conferência, na fase de cumprimento, do valor efetivamente comprovado no
Id. 365712853
, diante da divergência documental: a sentença e a inicial indicam R$ 20.586,80, enquanto a administradora menciona R$ 20.286,81.
Ausente prova inequívoca em sentido contrário
,
prevalece
o valor reconhecido na sentença
.

2.
4. Dano moral

A autora pretende reformar a sentença para condenar a administradora ao pagamento de indenização por danos morais,
em valor não inferior a R$ 30.000,00
. Alega que o caso ultrapassa mero inadimplemento contratual, por envolver publicidade enganosa, perda das economias familiares, frustração da aquisição da casa própria, permanência em moradia de favor e sofrimento psíquico.

A sentença rejeitou o pedido por entender que os elementos dos autos demonstravam, com segurança, o prejuízo material e a falha contratual, mas não lesão imaterial autônoma. A administradora, em contrarrazões, reforça a ausência de prova médica ou documental específica de depressão, ansiedade ou tratamento psicológico/psiquiátrico.

A despeito da fundamentação sentencial,
entendo que a hipótese comporta reparação extrapatrimonial moderada
.

A conduta reconhecida nos autos não se restringiu à frustração ordinária de expectativa econômica. A autora foi atraída para contratação relacionada à aquisição de imóvel residencial, aportou quantia expressiva para sua realidade econômica,
correspondente às economias familiares, e se viu posteriormente confrontada com a inexistência de contemplação rápida e com boleto de lance incompatível com a promessa inicial percebida. A ofensa, nesse contexto, atinge a confiança qualificada do consumidor e a segurança mínima esperada em negócio voltado à moradia.

Em reforço, a
jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a indução do consumidor em erro na contratação de consórcio, especialmente quando vinculada à falsa expectativa de obtenção célere de crédito para aquisição de imóvel, pode ultrapassar o mero inadimplemento contratual e configurar dano moral indenizável.

Vejamos
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Restou comprovado que o consumidor foi induzido a erro mediante apresentação do consórcio como modalidade de ‘autofinanciamento’ com promessa de contemplação em prazo certo, configurando publicidade enganosa e vício de consentimento. (...) A frustração do legítimo projeto de aquisição da casa própria, aliada à indução em erro e à perda de recursos financeiros, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.”

TJMT, Apelação Cível n. 1012121-56.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2026, publicado no DJE 12/05/2026.
(
g.n
.)

É certo que não há prova técnica robusta do alegado quadro depressivo
. Esse dado
impede indenização elevada
, como os R$ 30.000,00 pretendidos. Contudo, a inexistência de laudo médico não elimina, por completo, o dano moral quando o próprio fato ilícito, pela sua gravidade concreta, é apto a produzir abalo relevante.
O caso envolve captação abusiva, promessa de acesso rápido a crédito habitacional,
destinação das economias familiares e frustração de projeto de moradia, circunstâncias que superam o mero aborrecimento contratual
.

A indenização deve observar proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da conduta, extensão do dano, capacidade econômica das partes e vedação ao enriquecimento sem causa. Considerando esses critérios,
mostra-se adequado fixar o dano moral em R$ 8.000,00
, valor suficiente para compensar o abalo suportado e cumprir função pedagógica, sem converter a responsabilidade civil em fonte de vantagem de
smedida, pois, consoante o
“Art. 944 do Código Civil: a indenização mede-se pela extensão do dano.”

No tocante aos encargos da indenização moral, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, e os juros de mora, tratando-se de responsabilidade decorrente da relação contratual de consumo, desde a citação.

2.
5.
Da
Jurisprudência do STJ inserida
pela Administradora

Embora o precedente vinculante invocado pela administradora não conduza ao provimento de seu recurso, ele é útil justamente
para delimitar a distinção do caso concreto
. O
Tema 312/STJ, oriundo do REsp 1.119.300/RS
, estabelece:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
—
STJ, Tema Repetitivo 312
.

Dessa forma a

ratio

decidendi
protege a higidez do grupo
consorcial
contra desistências ordinárias, contudo,

n
ão se presta, todavia, a legitimar a retenção de valores quando a ruptura contratual decorre de falha de informação, publicidade enganosa ou oferta incompatível com a realidade do produto contratado
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO de
ambos os recursos
,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões e, no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO

ao recurso da administradora
KSK/CNK/KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.
,
mantendo
a rescisão contratual e a restituição imediata dos valores pagos;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de
MARILDA DIAS DE SIQUEIRA
, para condenar a administradora ao pagamento de
R$ 8.000,00 a título de danos morais
, com correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação;

c)
MANTENHO
a condenação da administradora à restituição imediata de R$ 20.586,80, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros legais desde a citação, ressalvada a conferência do comprovante de pagamento do
Id. 365712853
quanto à divergência entre R$ 20.586,80 e R$ 20.286,81;

d)
MANTENHO
os demais capítulos da sentença, inclusive a extinção sem resolução do mérito em relação à
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
;

e) em razão do
desprovimento do recurso da administradora
,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos por ela ao patrono da autora para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
, observada a base de cálculo resultante da condenação material acrescida da indenização moral ora fixada.

Para fins de prequestionamento, considero enfrentadas, na extensão necessária ao deslinde da controvérsia, as matérias relacionadas aos
arts
. 150, 186, 927 e 944 do Código Civil; aos
arts
. 6º, III e VIII, 14, caput e § 3º, 30, 34 e 35 do Código de Defesa do Consumidor; aos
arts
. 22 e 30 da Lei n. 11.795/2008; aos
arts
. 373, I e II, 489, § 1º, 85, §§ 11 e 14, 86, 1.025 e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil; bem como ao art. 5º, V e X, da Constituição Federal. Consigno que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente cada dispositivo
legal invocado, quando a fundamentação adotada for suficiente, coerente e apta a amparar a conclusão do julgado.

Advirto, ainda, que eventual oposição de embargos de declaração com manifesto intuito de rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, poderá caracterizar finalidade protelatória e ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026